Tribunal: TJSP
Processo: 1023892-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.368

Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Repetição de indébito. Obrigação da autora de comprovar, de forma efetiva, o valor do prejuízo que sofreu, ônus do qual não se desincumbiu. Exegese dos artigos 402 e 403 do CC. Ademais, o comprovante de pagamento feito à empresa Claro, no valor de R$3.873,11, não indica a origem da dívida. De

Ementa:
VOTO No 35.368

Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Repetição de indébito. Obrigação da autora de comprovar, de forma efetiva, o valor do prejuízo que sofreu, ônus do qual não se desincumbiu. Exegese dos artigos 402 e 403 do CC. Ademais, o comprovante de pagamento feito à empresa Claro, no valor de R$3.873,11, não indica a origem da dívida. De todo modo, a multa cobrada da autora por outra empresa de telefonia não é oponível à ré, que não participou do negócio jurídico.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023892-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MACTEK
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-82.2018.8.26.0100 -Voto no 35.368
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 5a VARA CÍVEL
Apelante: MACTEK CONSULTORIRA EM INFORMÁTICA LTDA.
Apeladas:
TIM
CELULAR
S/A
e
FALECOM INTELIGÊNCIA EM
COMUNICAÇÕES
MM. Juiz Prolator: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
VOTO No 35.368
Prestação de serviços. Ação declaratória de
inexigibilidade
de
débito
c.c.
indenização.
Repetição de indébito. Obrigação da autora de
comprovar, de forma efetiva, o valor do prejuízo
que sofreu, ônus do qual não se desincumbiu.
Exegese dos artigos 402 e 403 do CC. Ademais, o
comprovante de pagamento feito à empresa Claro,
no valor de R$3.873,11, não indica a origem da
dívida. De todo modo, a multa cobrada da autora
por outra empresa de telefonia não é oponível à ré,
que não participou do negócio jurídico.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 224/229, cujo relatório se adota,
julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar inexigíveis os
valores cobrados em excesso pela ré Tim Celular S/A e condená-la a
devolver à autora a quantia de R$135,48, acrescida de correção monetária e
juros de mora, desde o desembolso. Em razão da sucumbência, condenou-
a, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação.
Opostos embargos de declaração pela autora (fls.
234/236), foram eles rejeitados (fls. 237/238).
Apela a autora (fls. 240/246). Alega que a r. sentença é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-82.2018.8.26.0100 -Voto no 35.368
3
contraditória, pois, na fundamentação, determinou a devolução da quantia
mensalmente despendida de R$135,48, do período de janeiro de 2018 até o
final do contrato firmado entre as partes, porém, no dispositivo, concluiu que
a ré deveria devolver apenas a importância de R$135,48. Anota que o seu
pedido de consignação em juízo da quantia excedente cobrada não foi
deferido, motivo pelo qual desembolsou até junho de 2019 o valor mensal
de R$135,48. Acrescenta que, não obstante os inúmeros protocolos abertos
perante a ré, ela nunca deixou de receber a quantia sabidamente indevida,
o que justifica a repetição do indébito. Defende que a cobrança abusiva em
excesso e a má-fé da ré exige a devolução dos valores pagos a mais do
período de janeiro de 2018 a junho de 2019. Acrescenta que a relação
estabelecida entre as partes é de consumo, motivo pelo qual a
responsabilidade da ré independe de culpa. Afirma que rescindiu o contrato
com a operadora anterior devido à orientação que recebeu da ré. Assevera
que, em razão do desfazimento do contrato com a antiga operadora, teve
que pagar multa no valor de R$3.873,11. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 300/306).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização. Na inicial, a autora relata que, em
meados de junho de 2017, e ré Falecom Inteligência em Comunicações
entrou em contato com ela e ofereceu o plano da ré Tim Celular S/A,
denominado “Liberty Empresa”, com 5GB de internet para quatro linhas
telefônicas, no valor de R$399,60. Afirma que contratou o serviço e, na
fatura de setembro, foi cobrada quantia excedente à acordada, de
R$135,48, que foi devolvida após a ré reconhecer que era indevida. Anota
que, nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, valores excedentes voltaram
a ser cobrados nas faturas, porém não obteve êxito nas tentativas
extrajudiciais de resolver a questão. Ressalta que foi induzida pela ré Tim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-82.2018.8.26.0100 -Voto no 35.368
4
Celular S/A a desfazer o negócio jurídico que havia firmado com a
operadora Claro, sustentando que, em razão do decurso de 12 meses do
contrato, não haveria multa por quebra de fidelidade. Requer, assim, a
condenação das rés ao pagamento da multa contratual cobrada da sua
antiga operadora, no valor de R$3.873,11, bem como à devolução, em
dobro, dos valores pagos a mais.
Foi indeferida a tutela de urgência pleiteada para
consignação em juízo do valor das prestações mensais relativas ao plano
contratado da ré (fls. 74).
Citada, a ré Tim Celular S/A não impugnou
especificamente que o valor do plano contratado era de R$399,90,
tampouco a cobrança a maior mensal do valor de R$135,48 (fls. 86/100). A
corré, por sua vez, embora citada, na pessoa da sua sócia (Márcia Lobato
ME), não apresentou defesa (fls. 212).
A autora apresentou réplica, que veio acompanhada de
comprovante de pagamento feito à operadora Claro, requerendo a produção
de prova testemunhal (fls. 217/222). A ré Tim Celular S/A, por outro lado,
pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 216).
O
pedido
foi
julgado
parcialmente
procedente,
resultando no recurso ora em análise.
De início, anote-se que é inaplicável ao caso o Código
de Defesa do Consumidor. O contrato com a empresa de telefonia ora em
análise está diretamente ligado ao desempenho da atividade empresarial da
autora, a fim de incrementar os serviços que presta. Foi celebrado como
insumo da cadeia produtiva, não para uso próprio como destinatário final, o
que caracteriza atividade de consumo intermediária.
No mais, somente os danos materiais efetivamente
comprovados são passíveis de ressarcimento (art. 402 e 403 do CC). Desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023892-82.2018.8.26.0100 -Voto no 35.368
5
modo, inexistindo nos autos comprovantes de pagamento dos valores que a
autora alega ter desembolsado a mais até junho de 2019, não merece
acolhida a sua pretensão de repetição de indébito. Anote-se que, intimada
para especificar provas, a autora nem sequer pugnou pela juntada aos
autos de prova documental relacionada ao pagamento dos alegados
valores. Na réplica, limitou-se quitação obtida perante a operadora Claro (fls.
223).
Além disso, incabível a pleiteada devolução em dobro,
pois não há prova de que houve má-fé na cobrança indevida.
Por fim, embora a autora tenha coligido aos autos
comprovante de pagamento feito à empresa Claro, no valor de R$3.873,11
(fls. 223), tal documento não comprova a origem da dívida. De todo modo, o
contrato celebrado entre a autora e a sua anterior operadora não é oponível
à ré, estranha ao negócio jurídico mencionado, não tendo dele participado.
Incumbia à autora cumprir as obrigações assumidas perante a Claro, e não
a ré, para que não houvesse incidência de multa pela rescisão antecipada
do contrato. Caso a multa seja inexigível, na hipótese de cumprimento do
prazo de fidelidade do contrato, a questão deverá ser discutida em ação
própria a ser movida em face da Claro.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §1o, do CPC, fixo honorários para a fase recursal, em
favor do patrono da ré, em R$300,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator